Tribunal: TJMT
Processo: 1025397-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025397-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), JHONATHAN ALVES DE ARAUJO - CPF: 044.440.621-26 (AGRAVADO), RENAN AMERICO DA COSTA SOUZA - CPF: 037.725.671-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA QUE DETERMINA A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO SOB PENA DE MULTA – DESCUMPRIMENTO – MULTA DIÁRIA – INTIMAÇÃO PESSOA VIA SISTEMA – VALIDADE - REDUÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDAE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Se a demanda tramita por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, a pessoa jurídica está devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica. De acordo com o art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.”
(TJ-MT 10206544220228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Busca e apreensão no 1026239-66.2022.8.11.0003, proposta em desfavor
JHONATHAN ALVES DE ARAUJO
, determinou que o banco Autor procedesse ao pagamento da multa diária aplicada pelo Juízo.

O Agravante aduz, em síntese, que pretende a parte contrária a condenação do autor ao pagamento de multa em razão do alegado não cumprimento de obrigação.

Sustenta que
“a exigência da multa por descumprimento de obrigação de fazer sem que tenha havido intimação pessoal da parte desrespeita o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça”.

Assevera que
“uma vez que inexiste intimação pessoal do autor/agravante para cumprir com a obrigação, torna-se inexigível a multa cominada, logo a pretensão da agravada se mostra nula de pleno direito, uma vez que, para exigência de seu pagamento, há necessidade de prévia intimação pessoal do executado”.

Destaca que para tornar exequível as astreintes fixadas, não basta a intimação do patrono do Executado via Diário da Justiça. É necessária e indispensável à intimação pessoal do devedor da obrigação, o que não ocorreu
in casu
.

Argumenta a ausência de justificativa para manutenção da multa por ser o valor fixado elevado, desproporcional, bem como por terem as partes entabulado acordo e ter sido o bem restituído, conforme determinado pelo Juízo
a quo
.

Pontua que
“a inadimplência do réu que deu vazão a interposição da demanda, sendo que, se a multa for paga este último sairá ainda com benefícios de um processo motivado por seu comportamento contrário ao ordenamento jurídico.”

Salienta que
“um dos princípios norteadores do direito pátrio é o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, e neste caso é bastante óbvio que condenar o Banco em pagamento de multa ocasionará em afronta a tais princípios, já que o acordo estabulado pacificou o conflito em pauta.”
Consigna a possibilidade de revisão da multa, redução e até mesmo exclusão.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, “reformando a decisão de fls., tendo em vista que está em desacordo com a legislação pátria.”; alternativamente, que seja reduzida a multa imposta.

Foi deferida a concessão do efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, o agravado defende que o entendimento atual do TJ/MT é que em se tratando de processo eletrônico, e havendo empresas públicas e/ou privadas, a intimação realizada por meio eletrônico na pessoa de seu advogado é válida. Requer a manutenção da decisão agravada, com desprovimento do recurso e condenação da agravante nos ônus sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Busca e apreensão no 1026239-66.2022.8.11.0003, proposta em desfavor
JHONATHAN ALVES DE ARAUJO
, determinou que o banco Autor procedesse ao pagamento da multa diária aplicada pelo Juízo.

A decisão agravada é a seguinte:

“Intime o banco autor para proceder com o pagamento da multa diária, aplicada por este juízo, no Id. 113075437, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ainda, intime o réu para apresentar a conta, a qual será objeto de depósito, no mesmo prazo alhures.

Decorrido o prazo citado sem manifestação do requerente, intime o requerido para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.”.

O cerne da questão está em saber se houve a intimação pessoal de cumprimento de sentença, a fim de aplicar a súmula 410 do STJ e afastar a multa diária;

sendo válida, se cabe a minoração do valor.

Pois bem.

Na sentença foi determinada a restituição do veículo apreendido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidência de multa diária de R$ 1.000,00.

A certidão de id. 116181035 anuncia o trânsito em julgado.

De todo o processado, tem-se que a Instituição Financeira foi regularmente intimada pessoalmente, via Sistema, no dia 28/03/2.23; vejamos:

Tem-se que as intimações passaram a ser realizadas por meio eletrônico, bem assim que as pessoas jurídicas devem se cadastrar no sistema para receber as referidas intimações, nos termos do Lei n. 11.419/2006 e do art. 246, § 1o, do CPC e, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, da Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22/04/2020.

Assim, se a demanda tramita pelo PJe, como é o caso, a pessoa jurídica devidamente cadastrada no sistema, como no caso, recebe todas as citações e intimações pela via eletrônica.

Realça-se ainda que de acordo com o art. 5o, § 6o, da referida Lei n. 11.419/2006, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

À propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA DIÁRIA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA – VALIDADE – VALOR DA ASTREINTES – IRRAZOÁVEL – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a demanda tramita por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, a pessoa jurídica está devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica. De acordo com o art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. A finalidade das astreintes é compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC), todavia, o valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo, à toda evidência, não cabe ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, deve-se, portanto, estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (TJ-MT 10206544220228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2022)

Todavia, o pleito alternativo, de minoração do valor da
astreinte
comporta acolhimento.

Isso porque, o valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento, conforme fixado na sentença, não se afigura razoável

Registra-se que a finalidade da multa é compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC), todavia, o valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo, à toda evidência, não cabe ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, deve-se, portanto, estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, o valor da multa em pouco mais de um mês, superou o valor discutido na inicial, o que se mostra desproporcional.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reconhecer a legalidade da cobrança da astreinte; contudo, reduzo o valor da multa diária para R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024